Tribunal: TJPA
Processo: 0806991-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806991-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS BERNARDO LOBO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 330 DO CP, C/C ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (DESOBEDIENCIA CUMULADA COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

1 -
alegação DE CERCEAMENTO DE DEFESA SOB A ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA.
não ocorrência.
impetrantes ingressaram com
habeas corpus
preventivo alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade inquinada coatora em virtude do indeferimento de arrolamento de testemunhas
a posteriori
. ocorre que o arrolamento de testemunhas deve ser feito no ato da apresentação da defesa preliminar, nos termos do artigo 396-a do código de processo penal. não tendo sido feito o arrolamento de testemunhas no momento oportuno, acarreta o instituto da preclusão consumativa. a jurisprudência é unissona em reconhecer a preclusão consumativa quando não é feito o arrolamento de testemunhas a quando da apresentação da defesa técnica. Não há que se falar ou ventilar o cerceamento de defesa alegado pela defesa do paciente.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, de 11 a 13 de agosto de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de

11 a 13 de gosto de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO

PROCESSO Nº. 0806991-94.2020.814.0000

IMPETRANTES: DJIANDRO GUERREIRO CASTRO DO NASCIMENTO (OAB/PA – 27.932)

JIMMY SOUZA DO CARMO (OAB/PA – 18.329)

PACIENTE: CARLOS BERNARDO LOBO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
CARLOS BERNARDO LOBO DO CARMO

sob os fundamentos não aceitação pelo Juízo Coator do arrolamento de testemunhas de defesa e consequente constrangimento ilegal.

Alegam os impetrantes que o Paciente responde a processo que tramita na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, sob a acusação de infringência ao art. 330 do CP, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/03 e que após apresentada sua defesa preliminar, não tendo arrolado testemunhas naquela ocasião,
a posteriori
requereu o arrolamento de testemunhas de defesa, porém a autoridade inquinada coatora indeferiu o arrolamento das mesmas.

Assevera que apesar das várias tentativas de convencimento das testemunhas que presenciaram o fato e que poderiam depor a seu favor, corroborando com sua defesa de que em momento algum se exaltou contra o cumprimento da determinação judicial, bem como em relação ao Oficial de Justiça que dava cumprimento ao mandado de busca e apreensão do veículo nº 14378437 e que estava em poder do Paciente, além de que comprovariam que em momento algum o Paciente se negou a entregar o veículo objeto da busca e apreensão.

Alega imprescindibilidade para a busca da verdade real, alegando flagrante cerceamento de defesa e que poderá em muito vir a prejudicá-lo.

Foi oferecida denúncia pelo representante do Ministério Público na data de 30 de janeiro de 2020, tendo o Paciente apresentado defesa preliminar e marcada audiência de instrução e julgamento para a data de
17 de setembro de 2020.

Não havendo pedido de liminar, esta Relatora determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 3324476).

A autoridade coatora na data de 14 de julho de 2020
, através do Ofício nº 16/2020-GAB-11ª VC, prestou as informações conforme, nos seguintes termos:

“
Segundo consta na denúncia, no dia 13/12/2019, por volta das 13 horas, o oficial de justiça Jorge Anderson Nascimento da Costa, tentou cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça cível do veículo nº. 14378437, que se encontrava em poder do paciente, contudo, ele teria resistido à ordem e negou-se a entregar o veículo. No dia e hora mencionados, o oficial de justiça dirigiu-se à BR-316, após notícia de que lá se encontrava o carro, visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, abordou o paciente, que exigiu que o oficial de justiça de identificasse, ao mesmo tempo em que mostrava a arma em sua cintura para intimidá-lo. Após a devida identificação pelo oficial de justiça, com a devida apresentação do mandado de busca e apreensão, o denunciado recusou-se a se identificar e evadiu-se do local dizendo que procuraria um advogado.

Depois de realizadas diligências, foi possível localizar o carro na Travessa Humaitá, bairro da Pedreira, ocasião em que o oficial de justiça solicitou apoio policial. Ao chegarem no local, realizaram inspeção no veículo e encontraram um coldre de arma de fogo vazio e, em razão disso, os policiais decidiram entrar na casa de um parente do paciente, encontrando-o escondido entre imagens religiosas, bem como encontraram a arma de fogo tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, nº de série KLT76429, com um carregador contendo 17 munições intactas.
”
( ID 3339973)

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na data de 29 de julho de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
habeas corpus
em favor do Paciente.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado em favor do Paciente
CRLOS BERNARDO LOBO DO CARMO
, sob os fundamentos de

cerceamento de defesa por indeferimento de arrolamento de testemunhas de defesa
.

Passo a análise da tese suscitada pelos Impetrantes.

1 -
alegação DE CERCEAMENTO DE DEFESA SOB A ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Entendo desde já que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator em suas informações relata que:

“(...) A denúncia foi recebida em 31/01/2020.

Citado, fls. 18, o acusado apresentou resposta escrita às fls. 20/55, requerendo prazo para juntada do rol de testemunhas.

O juízo, à fl. 56, indeferiu o requerimento, considerando que o momento oportuno para apresentação do rol de testemunhas pela defesa é a resposta escrita à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP. Na mesma ocasião fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2020, às 10:30 horas(...)
(ID 3339973)

Para que possamos promover uma análise mais criteriosa, transcrevo o disposto nos artigos 396 e 396-A, do CPP,
in verbis:

Art. 396.
Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Parágrafo único
. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Art. 396
-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o
A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Grifo e negrito nosso.

Percebe-se que o dispositivo supra regulamenta o momento para que seja arrolada as testemunhas. O artigo 396-A é autoexplicativo, não pairando dúvidas quanto ao momento para produção de provas e dentre elas está o arrolamento de testemunhas.

Nota-se, neste caso, que ocorreu a preclusão consumativa.

Nos termos do Artigo 3, do Código de Processo Penal, podemos definir a preclusão consumativa, conforme definição feita em relação ao Processo Civil.

Desta feita, diz-se consumativa “a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo” (Junior, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 , p.447)

Sobre o reconhecimento da preclusão consumativa no Processo Penal, colacionamos jurisprudência de nossa Corte Pátria:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MORTE DE UM DOS APELANTES. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEBATIDA EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DILIGÊNCIA PRESCÍNDIVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DAS VÍTIMAS UNISSONAS SOBRE A AUTORIA.

1. Comprovada a morte de um dos Apelantes (ERNILDO CARVALHO LIMA) através da certidão de óbito (fl. 223), imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, na esteira do disposto no art. 107, I do CP;

2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de oitiva de testemunha não arrolada no momento oportuno (art. 396-A), cuja extemporaneidade gera a preclusão consumativa, pois o art. 402 do CPP somente autoriza a realização de diligência complementar que se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução e que se

mostre imprescindível para a elucidação dos fatos;

4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima na Polícia corroborado pelos depoimentos de outras duas vítimas no assalto, não há que se acolher a negativa de autoria do réu;

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com declaração de extinção da punibilidade do réu ERNILDO CARVALHO LIMA, nos termos do art. 107, I do CP

(2019.00322505-70, 200.040, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-01-31).
Negritei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ QUE NÃO PERMITIU QUE A DEFESA ARROLASSE TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. DEFESA QUE NÃO ARROLOU AS TESTEMUNHAS NO MOMENTO OPORTUNO QUE É O DA DEFESA PRELIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO SEGURO DO APELANTE COMO AUTOR DO CRIME TANTO NA FASE POLICIAL COMO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO DANDO CONTA DE QUE O RÉU FOI ENCONTRADO NA POSSE DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, APESAR DA EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVES AO APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL, TENDO

EM VISTA QUE O QUANTUM DA PENA PERMANECEU INALTERADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme se observa às fls. 23/24, no momento da apresentação de sua defesa preliminar, a defesa do ora apelante não arrolou testemunhas, não podendo fazê-lo em audiência, ante a flagrante extemporaneidade do ato, que restou atingido pelo instituto da preclusão, o que foi muito bem colocado pelo representante do Ministério Público e acolhido pelo juízo na audiência de instrução e julgamento (Termo de Audiência de fls. 39/40).

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. As declarações da vítima corroboradas com as demais provas colacionadas aos autos, como o depoimento das testemunhas de acusação (policiais militares), servem para formar a convicção do juízo a quo de forma segura e consistente. Observa-se que, há declarações firmes quanto ao reconhecimento do acusado, nada demonstrando que a vítima tenha incorrido em erro no momento da identificação do mesmo como autor do crime perpetrado.

3. Os depoimentos dos

policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal resta prejudicado, pois, em que pese a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais ? antecedentes e circunstâncias do crime ?, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base já no mínimo legal previsto para o crime de roubo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, apenas exasperando tal quantum na terceira fase da dosimetria da pena (05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa), em razão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, que, restou devidamente comprovada nos autos. Logo, razoável o quantum da reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada.

5. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego

na prática delitiva?. A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima.

6. Mantida inalterada a pena privativa de liberdade do recorrente, não cabe a modificação do regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2017.04573852-75, 182.198, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-26).
Negritei

Colacionamos jurisprudência do STJ, sobre a matéria em comento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.OFENSA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVE AMEAÇA.COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PERSONALIDADE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DE MODUS OPERANDI COM OUTRAS VÍTIMAS. ANÁLISE LIMITADA À POSTURA DO AGENTE PERANTE À SOCIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS E FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 284 E 283 DO STF. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSECTÁRIO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2. O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.(HC n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 8/9/2014)
.
3. Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte
.4. [...] .5. [...] 6.[...].7. [...]8. [...]

9.[...] 10.[...] [...] (HC n.342.011/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/5/2016 - grifo nosso).11. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1671234/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)
. Negritei

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifesta nos seguintes termos:

“(...) Logo, de acordo com o texto legal, tem-se claramente que, uma vez citado, cabe ao acusado oferecer defesa escrita, respondendo à acusação que lhe foi imputada, no prazo legal de 10 (dez) dias, oportunidade em que deverá, igualmente, arrolas suas testemunhas.

A jurisprudência majoritária acerca da matéria tem reiteradamente afirmado que o atendimento, pelo acusado, do prazo legal para o oferecimento do rol de testemunhas enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da defesa prévia está condicionado ao prazo legalmente estabelecido(...)”
(ID 3404311)

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

É como voto
.

Belém/PA, de 11 a 13

de agosto de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/08/2020